Tribunal: TJES
Processo: 5013200-94.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013200-94.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARINALDO LUCAS MOREIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATOS BANCÁRIOS COM TAXAS DECLARADAS ABUSIVAS. TAXA MÉDIA BACEN. MULTIPLICADOR DE 1,5. CRITÉRIO DE AFERIÇÃO DA ABUSIVIDADE, E NÃO ÍNDICE SUBSTITUTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Marinaldo Lucas Moreira contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário c/c pedido incidental de exibição de documentos ajuizada em face de Banco BMG S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar abusivas as taxas de juros dos contratos nº 4531745 e nº 38334854, determinando a incidência da taxa média mensal e anual da data dos fatos multiplicada por 1,5, além da devolução simples dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença por arbitramento. O apelante sustentou que o multiplicador de 1,5 serve apenas como parâmetro de aferição da abusividade, mas não como taxa substitutiva, defendendo a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a modalidade e o período contratados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios nos contratos nº 4531745 e nº 38334854, a taxa substitutiva deve corresponder à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a respectiva modalidade contratual e mês da contratação, ou à taxa média BACEN acrescida do multiplicador de 1,5.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre consumidor e instituição financeira submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.

As instituições financeiras não se submetem à limitação de juros da Lei de Usura, conforme a Súmula 596 do STF, e a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, conforme a Súmula 382 do STJ.

O REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, admite a revisão dos juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrada, de modo cabal, a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN constitui referencial relevante para o controle da abusividade, mas não configura teto automático ou limite vinculante para os juros remuneratórios.

A abusividade das taxas incidentes sobre os contratos nº 4531745 e nº 38334854 já foi reconhecida na sentença, sem recurso próprio ou adesivo da instituição financeira, de modo que a instância revisora não pode reexaminar esse capítulo decisório em prejuízo do único recorrente.

O multiplicador de 1,5, assim como os referenciais de dobro ou triplo da taxa média, pode funcionar como parâmetro auxiliar de comparação para aferir a abusividade, mas não como índice substitutivo da taxa contratual afastada judicialmente.

Declarada abusiva a taxa contratada, o contrato deve ser recalculado pela taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a modalidade contratual correspondente e para o mês da contratação, ressalvada a apuração do percentual aplicável e dos valores devidos em liquidação de sentença.

O Tema 1.378/STJ não impõe o sobrestamento do recurso, pois a controvérsia devolvida limita-se ao índice substitutivo de taxas já declaradas abusivas, e não à suficiência da taxa média BACEN como fundamento exclusivo para aferição originária da abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O multiplicador de 1,5 da taxa média de mercado pode servir como parâmetro auxiliar de aferição da abusividade dos juros remuneratórios, mas não como índice substitutivo da taxa contratual declarada abusiva. 2. Declarada abusiva a taxa de juros remuneratórios, o contrato deve ser recalculado pela taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a respectiva modalidade contratual e para o mês da contratação. 3. O reconhecimento da abusividade dos juros na sentença, sem recurso da instituição financeira, impede o reexame desse capítulo em prejuízo do único recorrente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como previamente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Marinaldo Lucas Moreira
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação revisional de contrato bancário c/c pedido incidental de exibição de documentos ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar abusivas as taxas de juros apenas dos contratos nº 4531745 e nº 38334854, determinando, contudo, que passasse a incidir sobre eles a taxa média mensal e anual da data dos fatos multiplicada por uma vez e meia, além da devolução simples dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença por arbitramento.

Inconformado, o autor interpôs apelação sob o id 18482034, sustentando, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao utilizar, como taxa substitutiva, a média de mercado acrescida do multiplicador de 1,5. Defende que tal parâmetro serve apenas como critério de aferição da abusividade, mas que, uma vez reconhecido o abuso, a limitação dos juros deve observar a exata taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a respectiva modalidade e período contratados.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Registro, inicialmente, que o autor é beneficiário da gratuidade da justiça, deferida na origem conforme despacho de ID 18481947, circunstância que afasta a exigência de recolhimento do preparo recursal.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora limita-se ao critério de recálculo dos juros remuneratórios incidentes sobre os contratos nº 4531745 e nº 38334854, cujas taxas foram declaradas abusivas na sentença. Discute-se, especificamente, se deve prevalecer o parâmetro adotado pelo juízo de origem — taxa média BACEN acrescida do multiplicador de 1,5 — ou se a adequação contratual deve observar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a respectiva modalidade e mês da contratação.

Com efeito, a sentença reconheceu a abusividade apenas em relação ao contrato de empréstimo pessoal nº 4531745 e ao contrato de cartão de crédito consignado nº 38334854, afastando-a quanto ao contrato de empréstimo consignado nº 408357940. Determinou, ainda, a restituição simples dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença por arbitramento, e condenou o banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em razão da sucumbência mínima da parte autora.

Assim, considerando os limites do recurso interposto, a análise desta Corte deve se restringir à definição da taxa substitutiva aplicável aos contratos nº 4531745 e nº 38334854, sem reabertura da discussão acerca da abusividade já reconhecida na sentença.

No caso, os documentos que instruíram a contestação corroboram a existência das contratações. A própria instituição financeira, na petição de id 18481952, reconheceu que o empréstimo pessoal foi pactuado em 25/04/2022, por meio da proposta de adesão nº 4531745, posteriormente operacionalizada mediante o comprovante de
operação nº 409568804
, no qual consta valor principal financiado de R$ 5.000,00, valor total financiado de R$ 5.154,41, 15 parcelas de R$ 1.040,96 e taxa contratual efetiva de 17,19% a.m., equivalente a 588,89% a.a.. O referido comprovante de operação foi juntado sob o
id
18481956.

Em relação ao contrato de empréstimo consignado nº
408357940
, os documentos de id 18481954 e id 18481955 demonstram contratação em 30/03/2022, com taxa contratual efetiva de 2,01% a.m., equivalente a 27,42% a.a., e CET de 2,09% a.m. e 28,57% a.a., tendo a sentença afastado a abusividade desse pacto. Já quanto ao cartão de
crédito consignado nº 38334854
, cuja contratação se deu em 27/07/2015 (id 44035671), a sentença reconheceu a abusividade das taxas nele praticadas.

A parte autora, por sua vez, em réplica, insistiu que os referenciais de uma vez e meia, dobro ou triplo da taxa média de mercado servem para aferir a abusividade, mas não como índice substitutivo do contrato revisado. Juntou, ainda, consulta ao BACEN sob o id 18481980, na qual consta, para abril de 2022, taxa média de 84,19% a.a. e 5,22% a.m. para crédito pessoal não consignado, bem como planilha de cálculo sob o id 18481981, que recalcula o contrato nº 8804/409568804 pela taxa média BACEN e indica diferença de R$ 7.244,55.

Esses documentos não autorizam, nesta fase recursal, a fixação definitiva do quantum debeatur, providência reservada à liquidação de sentença. Todavia, corroboram a tese recursal de que o ponto controvertido diz respeito ao critério de substituição das taxas reconhecidas como abusivas.

A relação jurídica subjacente é de consumo, nos termos da
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Por outro lado, também é firme a orientação de que as instituições financeiras não se submetem à limitação de juros prevista no Decreto nº 22.626/1933, conforme
Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal
, bem como que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, nos termos da
Súmula 382 do Superior Tribunal de

Justiça
.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi
, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou, no que interessa aos juros remuneratórios em contratos bancários, as seguintes orientações: (i) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios da Lei de Usura; (ii) a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade; (iii) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c art. 406 do Código Civil; e (iv) a revisão das taxas de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrada, de modo cabal, a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, à luz das peculiaridades do caso concreto.

Essa orientação corresponde, em linhas gerais, aos Temas 24, 25, 26 e 27 do STJ, com especial destaque ao Tema 27, segundo o qual:

“É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada — art. 51, § 1º, do CDC —, fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.”

No precedente repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN constitui “valioso referencial”, mas não limite automático ou teto vinculante. Isso porque, justamente por se tratar de média, incorpora taxas menores e maiores praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

Nessa mesma linha, no AgInt no AREsp nº 1.522.043/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021, o STJ reafirmou que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas que o simples fato de a taxa efetiva cobrada estar acima da média de mercado não significa, por si só, abuso. O mesmo julgado advertiu ser indevida a fixação apriorística de teto judicial para juros remuneratórios, adotando-se como parâmetro máximo o dobro, o triplo ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

Embora a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN seja relevante parâmetro de comparação, ela não constitui, por si só, teto automático ou limite vinculante para os juros remuneratórios.
A aferição da abusividade exige análise das peculiaridades da operação contratada, tais como valor financiado, prazo de amortização, existência ou não de garantias, seguros ou entrada, perfil de risco do tomador, fontes de renda, histórico de restrições creditícias e relacionamento prévio com a instituição financeira
.

Assim, quando a instituição financeira sustenta que a taxa contratada, embora superior à média de mercado, encontra justificativa nas características específicas da operação ou no maior risco de inadimplemento, incumbe-lhe demonstrar minimamente os elementos concretos que amparam essa diferenciação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

No presente caso, contudo, essa discussão encontra limite na moldura recursal
.
A abusividade das taxas incidentes sobre os contratos nº 4531745 e nº 38334854 já foi reconhecida na sentença, e a instituição financeira não interpôs recurso próprio ou adesivo para impugnar esse capítulo decisório.
Dessa forma, não cabe a esta instância revisora reexaminar, em prejuízo do único recorrente, se as taxas contratadas eram ou não abusivas. A insurgência do consumidor é mais restrita: pretende apenas que, em relação aos contratos já revisados na sentença, a taxa substitutiva corresponda à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, e não à média acrescida de 50%.

Delimitado o objeto recursal nesses termos, impõe-se distinguir o parâmetro utilizado para aferir a abusividade daquele que deve ser adotado para substituir a taxa afastada judicialmente. O multiplicador de uma vez e meia, assim como os referenciais de dobro ou triplo da taxa média, pode funcionar como critério auxiliar de comparação no exame da abusividade, consideradas as peculiaridades do caso concreto. Não se trata, contudo, de índice substitutivo a ser aplicado ao contrato após o reconhecimento do abuso.

Assim, declarada abusiva a taxa contratada, a adequação deve ser feita pela taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a respectiva modalidade contratual e mês da contratação, e não pela média acrescida de 50%.

No julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça registrou a existência de precedentes que, em casos concretos, utilizaram comparações com a taxa média de mercado — inclusive em patamares superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo — como elementos de aferição da abusividade dos juros remuneratórios. Tais referências, contudo, não instituem critério matemático vinculante, tampouco autorizam a utilização desses multiplicadores como índice substitutivo da taxa contratual afastada judicialmente. Servem, quando muito, como parâmetros auxiliares na análise da abusividade, a ser realizada conforme as peculiaridades do caso concreto.

Reconhecida, no caso concreto, a abusividade dos juros remuneratórios, o redimensionamento da taxa deve observar, como regra, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a operação equivalente, considerada a modalidade contratual e o período da contratação. Nesse sentido, a parte autora invocou, em réplica e nas razões recursais, o AgInt no AREsp nº 2.167.236/RS, julgado pela Terceira Turma em 06/03/2023, DJe 10/03/2023, no qual se assentou que, verificada a abusividade da taxa pactuada, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, em consonância com os Temas repetitivos 24 a 27 do STJ.

Desse modo, a sentença merece parcial reforma. Embora tenha acertadamente reconhecido, nos limites da cognição então exercida, a abusividade das taxas incidentes sobre os contratos nº 4531745 e nº 38334854, incorreu em equívoco ao determinar que a substituição se desse pela taxa média BACEN multiplicada por 1,5.

O critério de uma vez e meia não deve ser utilizado como nova taxa contratual. Declarado o abuso, o contrato deve ser recalculado pela taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a modalidade contratual correspondente e para o mês da contratação, ressalvada a apuração em liquidação de sentença, com observância dos documentos contratuais e das séries oficiais pertinentes.

Também não há necessidade de sobrestamento deste recurso em razão do Tema 1.378/STJ. A controvérsia submetida naquele tema consiste em definir a suficiência ou não da adoção das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central ou de outros critérios previamente definidos como fundamento exclusivo para aferição da abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários. A suspensão indicada nos comunicados de precedentes qualificados refere-se aos recursos especiais e agravos em recurso especial que discutam idêntica questão.

Além disso, a questão devolvida neste recurso é diversa e mais restrita. Não se está, nesta instância, reconhecendo originariamente a abusividade com base exclusiva na média BACEN. A abusividade foi declarada na sentença quanto aos contratos nº 4531745 e nº 38334854, sem recurso próprio do banco. O que se examina é apenas o índice que deve substituir as taxas já reputadas abusivas.

Assim, deve ser dado provimento à apelação para determinar que, em relação aos contratos nº 4531745 e nº 38334854, os juros remuneratórios sejam limitados à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a respectiva modalidade contratual e mês da contratação, afastando-se o multiplicador de 1,5 adotado na sentença.

Ressalto que a apuração do percentual aplicável e dos valores eventualmente devidos deverá ocorrer em liquidação de sentença, observando-se a modalidade específica de cada contrato, a data de contratação, os documentos contratuais juntados aos autos e as séries oficiais do BACEN pertinentes, sem prejuízo do contraditório.

Mantém-se, ainda, a restituição simples dos valores pagos a maior, tal como fixado na sentença, uma vez que tal capítulo não foi objeto de impugnação recursal e, ademais, corresponde ao pedido expressamente formulado pela parte autora.

Diante do provimento do recurso, não há majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Por todo o exposto,
conheço do recurso de apelação
e a ele
dou provimento
, para reformar parcialmente a sentença quanto ao critério de recálculo dos juros remuneratórios incidentes sobre os contratos nº 4531745 e nº 38334854, a fim de determinar que, em substituição às taxas declaradas abusivas, seja observada a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a respectiva modalidade contratual e para o mês da contratação, afastada a aplicação do multiplicador de 1,5, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)